Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015487-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos honorários sucumbenciais. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial de ID: 66734708, o exequente pugnou pela expedição de RPV (ID: 67463713). O DF concordou com os cálculos (ID: 68180317). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 66734708. Ante a necessidade de retificação dos valores, determino o cancelamento da RPV constante do ID: 11335683 - Pág. 2, que originou o procedimento próprio autuado sob o n. 0704103- 81.2016.8.07.0000 (ID: 57036548 - Pág. 1). Após, expeça-se RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, consoante planilhas de ID: 66734708. Brasília, 22 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR